Tribunal: TJMT
Processo: 0012821-31.2018.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012821-31.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (APELANTE), RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - CPF: 096.168.698-76 (ADVOGADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SABINO ALVES DE FREITAS NETO - CPF: 000.250.291-77 (ASSISTENTE), ROBSON JOSE DE ARRUDA SILVA - CPF: 879.212.271-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA – ACOLHIMENTO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – EFEITO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1o, do Código Penal.

Ultrapassado prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme o disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Carlos Naves de Resende
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT, nos autos da ação penal n. 0012821-31.2018.8.11.0064 que o condenou pela prática dos delitos
tipificados no art. 306 do CTB e art. 330 do CP
,
à pena total de 6 meses e 15 dias de detenção e pagamento de 20 dias-multa, bem como à suspensão do direito de dirigir veículo automotor, pelo período de 2 meses, em regime inicial aberto, cuja reprimenda foi substituída por uma pena restritiva de direito
– Id. 126044366,
pp. 1-12.

A defesa alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, tendo em vista que entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença transcorreu o prazo prescricional de 3 anos, conforme o art. 109, inciso VI, do CP. Subsidiariamente, pleiteia a anulação da sentença, para que seja declarada a nulidade das provas obtidas mediante o ingresso desautorizado dos policiais ao domicilio do apelante e, caso não sejam acolhidas as preliminares, postula a absolvição do acusado dos crimes de embriaguez ao volante e de desobediência, por inexistência de provas concretas quanto aos fatos, ou por atipicidade da conduta em relação a este último –
Id. 126044378,
pp. 1-52.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso pugnando pelo seu provimento, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva – Id. 12044382, pp. 1-3
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não acolhimento das preliminares suscitadas e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso, com manutenção do
decisum
nos exatos termos em que foi prolatada – Id. 131513696, pp. 1-15.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ADMISSIBILIDADE

A defesa interpôs o presente recurso, postulando, preliminarmente, a declaração da extinção da punibilidade do agente, haja vista a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, contada da data do recebimento da denúncia até a publicação da sentença
.

A razão
assiste o nobre defensor.

Em conformidade com o art. 110 do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do CP,
in verbis
:

“Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

VI
-
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a um ano”

No caso,

observo que a denúncia foi recebida em
31.1.2019
– Id. 126044318, p. 13 e a sentença condenatória foi publicada em

1.2.2022
– Id. 74523043, sem ocorrência de qualquer interrupção.
Assim, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, pois entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram 3 anos.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso para declarar extinta a punibilidade do acusado
Carlos Naves Resende
pela prescrição da pretensão punitiva
,
nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal, o que prejudica a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022